Tribunal: TCU
Processo: 024.751/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jair Luiz Montes contra o Acórdão 8690/2019  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o presente Recurso de Reconsideração interposto por Jair Luiz Montes contra o Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Augusto Nardes), que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe o débito apurado nos autos e a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Jair Luiz Montes contra o Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. incluir, na fundamentação legal da irregularidade das contas, a alínea "b" do art. 16, III, da Lei 8.443/1992 e reduzir o valor do débito, de modo que passe a ter a seguinte composição: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 19.318,00 (D) 1/8/2013 250,02 (D) 10/9/2013 800,00 (D) 16/9/2013 700,00 (D) 16/9/2013 800,00 (D) 16/9/2013 9.1.2. desconstituir a multa constante do item 9.3. do Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.